Tribunal: TCU
Processo: 017.956/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas com vistas a provocar a atuação dos órgãos que integram o sistema de controle interno para a apuração da supressão da página na internet do Ministério do Meio Ambiente de informações fundamentais para estudos, pesquisas e planejamento de ações de interesse ambiental.

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação proposta pelo MPTCU, na qual se solicita a adoção de medidas que induzam os órgãos de controle interno a apurarem a supressão da página na internet do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) de informações fundamentais para estudos, pesquisas e planejamento de ações de interesse ambiental, inclusive relacionadas à prevenção e proteção contra acidentes, o que afrontaria a Lei de Acesso à Informação. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o representante faz menção a matéria jornalística[footnoteRef:2] na qual se aduz que informações que poderiam subsidiar o planejamento de ações de proteção contra desastres naturais teriam sido inexplicavelmente suprimidas do site do MMA, bem como que, durante o Governo Bolsonaro, teriam sido retirados do site documentos de quase três décadas do ministério, incluindo um estudo de 2015 que previu intensas chuvas no sul do país e outras tragédias climáticas; [2: https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/ministerio-domeio-ambiente-de-bolsonaro-apagou-30-anos-de-documentos] considerando que a referida matéria, na síntese apresentada pela unidade instrutora, traz, em complemento, as seguintes informações (peça 10): "7. A reportagem relata que solicitou, por meio da Lei de Acesso à Informação, que o MMA enviasse documentos relacionados ao Plano Brasil 2040, coordenado pela Presidência da República de 2013 a 2015, durante o governo Dilma Rousseff. O Plano Brasil 2040 teria previsto aumento das chuvas no Sul, secas no Nordeste e falta de água no Sudeste, sendo que o pedido incluiu o processo completo de preparação do estudo, notas técnicas, detalhes de reuniões e pareceres sobre o projeto. 8. Segundo a reportagem, o MMA respondeu que esses arquivos ficaram extraviados entre 2019 e 2022, quando o site da pasta foi transferido de endereço, sendo que só teria reavido o material recentemente. A matéria afirma que também ficaram perdidos diversos documentos desde a criação do ministério em 1992, a exemplo de documentos sobre áreas protegidas por leis ambientais, leis do setor e pesquisas que embasam políticas públicas e estudos acadêmicos. Servidores entrevistados disseram que os documentos mais importantes vêm sendo recuperados no governo Lula, mas ainda há materiais que seguem sem ser divulgados por dificuldades técnicas"; considerando que, a partir disso, o representante requer que o TCU adote as medidas cabíveis para induzir os órgãos de controle interno a apurarem a supressão da página na internet do MMA de informações fundamentais para estudos, pesquisas e planejamento de ações de interesse ambiental, inclusive relacionadas à prevenção e proteção contra acidentes, o que afrontaria a Lei de Acesso à Informação; considerando que a unidade instrutora, após averiguar diversos documentos, assim concluiu sua manifestação (peça 5): "30. Vale notar que a indisponibilidade de informações referente ao Plano Brasil 2040, aspecto central da reportagem que embasou a presente representação, foi sanada. Esse e outros elementos no processo indicam que a alegada supressão de informações de relevância ambiental da página na internet do MMA seria resultado principalmente de dificuldades técnicas na migração do conteúdo do antigo site do ministério para o novo portal gov.br/mma. Não obstante, a AECI/MMA relata que estão sendo adotadas providências para superar essas dificuldades, havendo a expectativa de que 90% a 95% desse trabalho deva ser concluído até o final do primeiro semestre de 2025 (ver item 17 desta instrução). 31. A assessoria de controle interno também afirma que a eventual supressão de dados está sendo apurada pela corregedoria do ministério e acompanhada pela CGU (ver item 16 desta instrução). Isso mostra que o órgão já está, de iniciativa própria, agindo no sentido preconizado pelo representante"; considerando que, entre os documentos analisados para se chegar à referida conclusão, pode-se mencionar: e-mail encaminhado pela Assessoria Especial de Controle Interno do MMA (AECI/MMA) informando sobre a abertura de processos para apurar os atos descritos na representação, com disponibilização de seu inteiro teor; e-mail no qual a AECI/MMA informou que o assunto está sendo tratado em duas frentes, quais sejam: a apuração de eventual supressão de dados e migração dos dados do site antigo do MMA para o site atual - em relação à apuração, informou que a Corregedoria do MMA instaurou Investigação Preliminar Sumária (IPS) para tratar do tema, o que está sendo acompanhado pela Controladoria-Geral da União (CGU); Nota Técnica n. 2120/2024-MMA, elaborada pela Coordenação de Sistemas e Portais da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI); e Despacho n. 58885/2024-MMA da CGTI; considerando que a unidade instrutora, em vista do exposto, propôs "não conhecer da presente representação, por ter sido verificada a hipótese vedada pelo art. 103, § 2o, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014", tendo em vista que o referido dispositivo "veda a autuação de representação para requerer que o TCU assegure a transparência ativa de informações de jurisdicionados, nos termos da Lei no 12.527/2011"; considerando que, apesar de acompanhar a unidade técnica no mérito do caso, divirjo do encaminhamento proposto, tendo em vista que o aludido dispositivo adotado como fundamento foi revogado pela Resolução-TCU n. 328, de 5/5/2021, não subsistindo a vedação citada; considerando, apesar disso, que, a partir dos elementos apresentados, a representação é improcedente, tendo em vista que a irregularidade apontada foi, em grande medida, sanada e tanto a corregedoria quanto o controle interno já vêm adotando providências suficientes para o endereçamento do caso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão ao representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.956/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.126/2025-0 (Solicitação). 1.2. Unidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.